Tribunal: CARF
Processo: 10580.729420/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10580.729420/2014-55
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.976 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BAHIA STELLA HOTEL LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração da
alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. QUADRO
SOCIETÁRIO. FRAUDE. CABIMENTO.
Justifica-se a aplicação na multa qualificada quando demonstrada a intenção de
impedir o conhecimento, por parte da autoridade fiscal, da identidade dos
verdadeiros sócios da empresa, mediante a utilização de interpostas pessoas
nos contratos sociais, denotando objetivo de impedir a responsabilização de
seus verdadeiros donos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro
Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que não conheceram. No mérito, acordam, por
maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro
Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento. Votou pelas
conclusões a conselheira Maria Helena Cotta Cardozo.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.729420/2014-55
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.976 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.729420/2014-55

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do IRRF sobre pagamentos sem
causa ou beneficiário não identificado. Foi imputada a responsabilidade solidária pelo crédito às
seguintes pessoas:
FABIO RAMOS RIBEIRO – CPF No 568.723.645-72;
AGATHA PATRIMONIAL S/A - CNPJ 07.596.615/0001-71; e
ANAPURUS PATRIMONIAL S/A, CNPJ 10.930.448/0001-68.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 12/15, complementado às fls.
144/153.
O devedor principal impugnou o lançamento às fls. 317/369.
Os solidários AGATHA PATRIMONIAL, ANAPURUS PATRIMONIAL S/A e
FÁBIO RAMOS RIBEIRO impugnaram às fls. 370/423 e 424/477, respectivamente.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo horizonte/MG, após não
conhecer do recurso da devedora principal em função de sua intempestividade, julgou
improcedentes as impugnações dos solidários às fls. 561/587.
Todos os sujeitos passivos acima apresentaram, em uma única peça, recurso
voluntário contra a decisão acima às fls. 601/655, sendo que a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 2a Seção, após rejeitar as preliminares, deu-lhe parcial provimento por meio do acórdão 2402-
005.776 - fls. 674/702, para afastar a qualificação da multa, além de excluir do polo passivo as
empresas Agatha Patrimonial S/A E Anapurus Patrimonial S/A.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 704/717,
pugnando ao final, fosse, após conhecido do recurso, reformada a decisão recorrida, para
reformar o acórdão recorrido no ponto lá abordado.
Em 21/6/17 - às fls. 721/730 - foi dado seguimento ao recurso da Fazenda
Nacional para que fosse rediscutida a matéria “multa qualificada - utilização de interposta
pessoa”.
Cientificado do acórdão de recurso voluntário e do recurso especial da Fazenda
Nacional em 16/8/17 (fl.770), o sujeito passivo Fabio Ramos Ribeiro apresentou suas
contrarrazões intempestivas em 4/9/17 (fl.754), acostadas às fls. 755/762, requerendo o
desprovimento do recurso.
Na mesma oportunidade, apresentou, agora conjuntamente ao sujeito passivo
BAHIA STELLA HOTEL, seu Recurso Especial às fls. 763/768 pleiteando fosse elidida a
autuação.
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.976 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.729420/2014-55

A unidade de origem da RFB fez a análise da tempestividade do recurso em
relação a ambos os sujeitos passivos, concluindo pela sua apresentação extemporânea, o que
culminou na formalização do processo 10580.728363/2017-30 (fl.770) para cobrança da parcela
definitiva do crédito e no envio de comunicado aos mesmos (SP BAHIA STELLA – fl.773,
ciência em 27/10/17 à fl. 779; SP Fabio Ramos Ribeiro – fl. 775, ciência em 20/10/17 à fl.777)
Na sequência, em 3/11/17, ambos interpuseram, nos autos daquele processo
10580.728363/2017-30, petição intitulada Embargos de Declaração c/c Arguição de Nulidade
Processual por Cerceamento de Defesa, insurgindo-se contra o apartamento da cobrança
promovido pela unidade de origem da RFB, que teria dado origem ao processo
10580.728363/2017-30, já que seu recurso, segundo alega, teria sido apresentado
tempestivamente.
Já no âmbito do CARF, em 22/11/17 - às fls. 786/790 – o recurso não foi
conhecido, uma vez que fora apresentado intempestivamente em relação a ambos os
recorrentes. Reafirmou-se, assim, a conclusão tomada pela unidade de origem da RFB, que deu
azo à formalização daquele outro processo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A União tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 3/6/17 (processo
movimentado em 3/5/17 – fl. 703) e apresentou Recurso Especial tempestivo em 15/5/17 (fl.
718). Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para o seu conhecimento.
Como relatado, o apelo teve seu seguimento admitido para que fosse rediscutida a
matéria relativa à “multa qualificada - utilização de interposta pessoa”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste colegiado:
UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA NO QUADRO SOCIAL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
FRAUDE
RELATIVA
AO
FATO
GERADOR.
AFASTAMENTO DA MULTA QUALIFICADA.
A transferência de quotas representativas de participação no capital social da empresa
autuada, ainda que a pessoas consideradas "laranjas" pela fiscalização, não constitui
fundamento para aplicação da multa qualificada de 150% de que trata o § 1o do artigo
44 da Lei 9430/96, pois a fraude ao contrato social não se confunde com fraude relativa
ao fato gerador do tributo. Constatado-se o descumprimento da obrigação tributária e
procedido o lançamento de ofício, impõe-se a aplicação da multa de 75% nos termos do
inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/96.
A decisão se deu no seguinte sentido:
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos conhecer do recurso
e afastar a preliminar de nulidade e, por maioria, dar-lhe provimento parcial para afastar
a qualificação da multa, mantendo-a em seu patamar ordinário e excluir do polo passivo
as empresas Agatha Patrimonial S/A e Anapurus Patrimonial S/A, vencidos os
Conselheiros Ronnie Soares Anderson, Túlio Teotônio de Melo Pereira e Mário Pereira
de Pinho Filho. Ausente justificadamente a Conselheira Bianca Felícia Rothschild.
Julgado em 07/04/2017, no período da manhã.
Do conhecimento.
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.976 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.729420/2014-55

Em seu recurso, a União, após indicar os acórdãos de no 1101-001.226 e 1301-
001.978 como paradigmas representativos da controvérsia jurisprudencial, sustentou que a
interposição de pessoas, no sentido de figurar no contrato social, como sócio majoritário e
administrador pessoa diversa daquela que, verdadeiramente, ocupava essas funções, tem por
intuito fraudar o interesse de credores, dentre os quais se encontra o fisco, caracterizando, com
isso, a hipótese legal que abarca a conduta voltada para impedir ou frustrar o interesse da
Administração tributária, com se extrairia das normas contidas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
4.502/64.
Isto porque, o colegiado a quo vazou o entendimento de que a interposição de
pessoas no quadro social da empresa não seria, por si só, motivo para qualificar a multa de
ofício, sobretudo no caso em que referida prática não teve o efeito de impedir o lançamento de
oficio. Veja-se esses pontos chave do voto condutor:
Nesse ponto, entendo que a fraude ao contrato social da pessoa jurídica, com a
utilização de interpostas pessoas no quadro social, conforme descrito no Termo de
Verificação Fiscal, é fato que repercute na responsabilidade tributária mas por si só não
configura fraude e sonegação de tributos, mormente quando se verificou que tal fato não
teve o efeito de impedir o lançamento de ofício, e sua tributação se deu por incidência
do IRRF sobre "pagamentos sem causa" para beneficiários que não se configuraram
como interpostas pessoas.
[...]
Destarte, considerando que o lançamento tributário se deu com base na contabilidade do
sujeito passivo, onde o fisco relatou a ocorrência de pagamentos sem causa justificada,
sem, todavia, utilizar essa narrativa para qualificar a multa, entendo que não se justifica
a aplicação da multa exasperada, devendo ser imposta no patamar ordinário de 75% do
tributo não recolhido.
Note-se que a interposição de pessoas foi amenizada pelo colegiado recorrido em
razão das seguintes circunstancias: i) a prática não teve como efeito impedir o lançamento de
ofício, ii) os pagamentos efetuados, sobre os quais se cobrou o IRRF, não tiveram como
beneficiários as interpostas pessoas e iii) o lançamento se deu sobre os pagamentos
contabilizados.
Examinando-se, inicialmente, o acórdão paradigmático de no 1101-001.226, é de
se notar que a multa de oficio duplicada foi mantida hígida não somente em função da
interposição de pessoas, mas também por conta de demais circunstancias evidenciadas naquele
caso, a exemplo do conluio entre os fabricantes e os sócios de fato da autuada. Confira-se a
própria ementa do julgado, naquilo que importa ao caso, e na sequência, excerto do voto
condutor.
MULTA QUALIFICADA.
Procedente a aplicação da multa de ofício qualificada pelo evidente intuito de fraude
quando comprovadas: (i) a simulação do contrato social da empresa autuada, pela
interposição de pessoas no lugar dos reais sócios, administradores e beneficiários das
atividades; (ii) a sonegação de tributos, tendo em conta a sistemática e reiterada prática
de omissão de receitas apurada em face: (ii.1) do Parecer Contábil oferecido à Justiça
Federal para contraditar a acusação de se tratar de empresa de fachada; (ii.2) das Guias
de Informação e Apuração do ICMS GIA apresentadas ao Fisco Estadual; e (ii.3) dos
depósitos bancários nas contas correntes de titularidade da empresa, sem comprovação
da causa ou operação que teria dado origem aos recebimentos; e (iii) o conluio entre os
fabricantes e os sócios de fato da empresa autuada, na apropriação e partilha do IPI
devido, com base em liminares judiciais.
[...]
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.976 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.729420/2014-55

Por fim, claro está que a multa qualificada não resulta de juízo discricionário da
fiscalização, mas sim da conduta omissiva e reiterada do sujeito passivo em deixar de
recolher os tributos devidos em razão de suas atividades, muito antes de qualquer
impedimento causado pela apreensão de documentos da pessoa jurídica e seqüestro de
seus recursos, conduta esta precedida da interposição de pessoas no lugar dos reais
sócios, administradores e beneficiários das atividades da HUSS WILLIANS, com a
intenção de ocultar as condições pessoais de contribuinte, mormente tendo em conta o
conluio, em paralelo, entre os fabricantes e os sócios de fato da empresa autuada, na
apropriação e partilha do IPI devido, com base em liminares judiciais.
Nesse contexto, não se pode dizer que colegiado paradigmático teria decidido no
mesmo sentido, caso tivesse avaliando apenas a interposição de pessoas no contrato social da
empresa no bojo de lançamento que se dera com base na contabilidade do sujeito passivo, razão
pela qual, tenho que não foi demonstrada a divergência jurisprudencial em relação a este acórdão
paradigmático.
Na sequência, no que tange ao paradigma de no 1301-001.978, ainda que se
tratando de lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada, pode-se
extrair o entendimento segundo o qual a ocultação da capacidade contributiva e patrimônio de
fato, acumulado por quem efetivamente comandava a empresa, daria fundamento à imposição da
multa de ofício qualificada. Confira-se sua conclusão:
Portanto, os fatos descritos e provados nos autos se amoldam à perfeição ao dispositivo
legal acima transcrito. De toda a leitura das peças processuais e comprovados com
documentos apreendidos por ordem judicial, mediante mandados de busca e apreensão,
sempre apontando para o envolvimento direto dos Srs. Ricardo de Almeida Cézar e
Ednaldo de Almeida Cezar e a utilização de interpostas pessoas; tudo sempre com o
objetivo de ocultar das autoridades fazendárias os fatos geradores tributários e, além
disso, a capacidade contributiva e o patrimônio de fato acumulado por quem
efetivamente comandava o grupo de empresas; todo esse robusto conjunto probatório
faz com que se imponha a qualificação da multa. (destaquei)
Em relação a este paradigma, embora tenham sido citadas circunstâncias outras do
caso, como a obtenção de documentos por meio de busca e apreensão, penso que o fato decisivo
tomado pelo colegiado para a manutenção da multa tal como lançada foi, como se infere do
trecho acima, justamente a interposição de pessoas no quadro social da fiscalizada.
Nessa perspectiva, encaminho por conhecer do recurso em relação a este último
paradigma e já passo à análise de mérito.
Do mérito
Neste ponto, adianto que discordo frontalmente do entendimento assentado no
voto condutor da decisão recorrida, que afastou a qualificadora da multa de oficio, embora
reconhecesse que a interposição de pessoas no quadro social da empresa repercutiria na
imputação da responsabilidade tributária aos sócios até então ocultos.
No caso dos autos, o Fisco identificou uma série de pagamentos contabilizados
pelo sujeito passivo em contas distintas em todos os meses do ano, que totalizaram
aproximadamente R$ 8.600,000,00, em relação aos quais o fiscalizado não logrou comprovar a
causa, o que deu fundamento ao reajustamento da base de cálculo e cobrança do IRRF à alíquota
de 35%.
Ressalte-se que a interposição fraudulenta de pessoas no quadro societário do
sujeito passivo é matéria que já se encontra definitiva no âmbito do contencioso administrativo.
Não se discute mais se os sócios reais são aqueles que figuraram no instrumento contratual, Sr
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.976 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.729420/2014-55

Jamilton e Sra Jilma, ou aquele que agia às margens da relação contratual, o então procurador
Fábio Ramos Ribeiro.
Pois bem.
As hipóteses legais para a duplicação da multa de ofício são aquelas previstas nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, por remissão literal do § 1o do artigo 44 da Lei 9.430/96.
Vamos a elas:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Da dicção dos dispositivos acima, em especial da do inciso II do artigo 71, quando
estabelece, de forma resumida, que sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária das
condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente, tenho que a interposição de pessoas no quadro societário de
uma pessoa jurídica se amolda perfeitamente à conduta sancionada pela norma.
Ademais, pode-se dizer ainda que a própria infração tributária, consubstanciada
em diversos e vultosos pagamentos contabilizados sem que fossem comprovadas as suas causas,
denotam o ânimo do sujeito passivo em furtar-se ao adequado tratamento tributário a eles
relativos, seja no que toca ao seu patrimônio, seja no dos seus beneficiários, o que nos remete
ainda à hipótese do inciso I daquele mesmo artigo 71.
Não bastasse, a existência do ajuste entabulado entre os sócios fictícios e o real
administrador, o Sr Fábio, que inclusive detinha procuração outorgada pelo “sócio” Jamilton,
faz-me concluir pela incidência, também, na hipótese do artigo 73.
O fato de tal conduta já trazer implicações quanto à imputação da
responsabilidade tributária, não significa dizer que não haja qualquer reprimenda no âmbito
tributário. Em outras palavras, a reprimenda não se exaure na mera responsabilização pelo
tributo, no mero reposicionamento do sócio de fato ao status quo da relação obrigacional, como
se estivéssemos a tratar de um verdadeiro “vai que cola ?!”.
Por fim, tenho que a deliberada interposição de pessoas nos atos negociais em
geral, em relação aos quais há o interesse do Fisco no cumprimento das obrigações tributárias
por ventura deles decorrentes ou por eles implicados, evidencia, a rigor, o interesse subjacente
em – ao menos - ocultar o fato gerador ou dificultar/impedir a cobrança do respectivo crédito
tributário.
Nessa linha é que caminhou o enunciado de Súmula CARF no 34 ao dar luz à
reprovação dessa prática de interposição de pessoas, ainda que, reconheço, estivesse tratando de
depósitos bancários de origem não comprovada. Confira-se seu dispositivo:
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.976 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.729420/2014-55

Súmula CARF no 34
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de
ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de
interpostas pessoas
Nesse sentido, penso que a manutenção da multa de oficio, no patamar
originalmente lançada, é medida que se impõe.
Diante do exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital